Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-67.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001787-67.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ANISIO ANTUNIS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS RECONTRATAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. DIREITO A FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. TEMAS 308, 551, 608 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROVIMENTO. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às relações entre servidor temporário e Fazenda Pública. A competência é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. O prazo prescricional aplicável às demandas contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A Súmula nº 85 do STJ estabelece que nas relações de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A contratação temporária para exercício de função permanente (porteiro) configura violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal. A atividade de porteiro não se enquadra como necessidade temporária de excepcional interesse público. A sucessão de contratos temporários por mais de cinco anos, ainda que intercalados por breves hiatos, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária. A distinção formal entre renovação e recontratação não afasta a realidade fática do desempenho contínuo de função permanente. Nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A Lei Municipal nº 01/1993 prevê expressamente a gratificação natalina aos contratados temporários, o que reforça o direito do servidor com base no inciso I da tese do Tema 551. O direito ao FGTS é assegurado pelo Tema 916 da Repercussão Geral do STF e pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário. Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas requeridas, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E a partir da propositura da ação, e os juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com o RE 870.947/SE e a Emenda Constitucional nº 113/2021. Os honorários advocatícios devem ser fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001787-67.2021.8.05.0036
,
em que figuram, como Apelante o
MUNICIPIO DE CAETITE
e, como apelado,
ANISIO ANTUNIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA